Tribunal: TJMT
Processo: 1003169-33.2016.8.11.0002
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-25

Ementa:
Recurso Inominado no 1003169-33.2016.8.11.0002.
Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Várzea Grande.
Recorrentes: CECILIO DE ASSIS MONTEIRO e MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE.
Recorridos: CECILIO DE ASSIS MONTEIRO e MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE.
Data do Julgamento: 21/07/2020.
E M E N T A
RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - CONTRATO TEMPORÁRIO - RENOVAÇÕES SUCESSIVAS - PAGAMENTO DE FGTS - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL ANTERIORES À PROPOSITURA DA AÇÃO - FÉRIAS, ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL - VERBAS DEVIDAS - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - INDEVIDO - RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. As dívidas passivas dos entes federativos, bem como todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública, prescrevem em 05 (cinco) anos.
2. Tendo em vista que a ação foi distribuída em 10/10/2016, a prescrição da pretensão autoral em relação às parcelas anteriores à 10/2011, é medida que se impõe.
3. A Constituição Federal, em seu artigo 37, inc. IX, facultou à Administração Pública a contratação de servidor por tempo determinado, mediante lei, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público.
4. Verificando-se que a contratação temporária da parte recorrente não se deu com a necessária observância do prazo determinado, perdurando por vários anos, descaracteriza a natureza temporária de excepcional interesse público.
5. O servidor público contratado temporariamente faz jus à percepção de férias remuneradas, acrescidas de 1/3 (um terço) constitucional referente ao período trabalhado, uma vez que os direitos sociais são para ele estendidos, nos termos do art. 39, § 3o, da CF/88.
6. Não comprovado o grau de insalubridade do reclamante, não há como determinar o pagamento ao Município.
7. Recursos conhecidos e parcialmente providos.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003169-33.2016.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CECILIO DE ASSIS MONTEIRO - CPF: 339.994.731-34 (RECORRENTE), LUIS HENRIQUE CARLI - CPF: 802.722.581-72 (ADVOGADO), ADRIANO DAMIN - CPF: 499.098.940-68 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE-MT (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E E DEU PARCIAL PROVIMENTO A AMBOS OS RECURSOS. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - CONTRATO TEMPORÁRIO - RENOVAÇÕES SUCESSIVAS - PAGAMENTO DE FGTS - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL ANTERIORES À PROPOSITURA DA AÇÃO - FÉRIAS, ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL - VERBAS DEVIDAS - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - INDEVIDO - RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

1.

As dívidas passivas dos entes federativos, bem como todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública, prescrevem em 05 (cinco) anos.

2.

Tendo em vista que a ação foi distribuída em 10/10/2016, a prescrição da pretensão autoral em relação às parcelas anteriores à 10/2011, é medida que se impõe.

3.

A Constituição Federal, em seu artigo 37, inc. IX, facultou à Administração Pública a contratação de servidor por tempo determinado, mediante lei, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público.

4.

Verificando-se que a contratação temporária da parte recorrente não se deu com a necessária observância do prazo determinado, perdurando por vários anos, descaracteriza a natureza temporária de excepcional interesse público.

5.

O servidor público contratado temporariamente faz
jus
à percepção de férias remuneradas, acrescidas de 1/3 (um terço) constitucional referente ao período trabalhado, uma vez que os direitos sociais são para ele estendidos, nos termos do art. 39, § 3o, da CF/88.

6.

Não comprovado o grau de insalubridade do reclamante, não há como determinar o pagamento ao Município.

7.

Recursos conhecidos e parcialmente providos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2020